Tribunal: TJDFT
Processo: 0710661-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Processo : 0710661-64.2019.8.07.0000 DESPACHO O processo encontra-se suspenso nos termos do despacho de id. 9743893 e retornou à conclusão em razão das petições de id. 11656373/11660284, que tratam sobre a desistência do pedido de renúncia anteriormente manifestada, o que será observado no julgamento de mérito do recurso. Considerando que o Enunciado da Comissão Gestora no 01 do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes deste Tribunal de Justiça (NUGEP) normatiza objetivamente que: “a retomada do andamento processual dos feitos sobrestados deve ocorrer após a publicação do acordão de mérito do paradigma afetado ao rito dos repetitivos, nos moldes delineados pelo art. 1.040 do Código de Processo Civil de 2015”[1], aguarde-se a publicação do acórdão a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE (Tema 810/STF). Brasília – DF, 10 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Negritado. Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/consultas/gerenciamento-de-precedentes/comissao-gestora-do-nugep.